Tribunal: TJDFT
Processo: 0741365-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741365-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO FAUSTINO CONDE AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A., JOAO ROBERTO ARAUJO LIMA D E S P A C H O Indeferida a liminar pleiteada, intime-se os agravados para resposta no prazo legal. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora